Tribunal: TJES
Processo: 5000765-76.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-76.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FIRMINO LORENZON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado para apuração de suposta fraude em medidor de energia instalado na unidade consumidora do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária como meio idôneo para justificar a cobrança de consumo supostamente não registrado por alegada fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, exige que a apuração de irregularidades no medidor de energia observe o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de o consumidor acompanhar a perícia técnica realizada.

4. O Termo de Ocorrência de Inspeção foi lavrado com base em inspeção unilateral, e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi elaborado em data distinta daquela previamente indicada, sem que o consumidor tenha sido formalmente comunicado para acompanhar o procedimento, violando o direito à ampla defesa.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o TOI, elaborado unilateralmente, não é prova suficiente para embasar a cobrança por fraude em medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica com acompanhamento do consumidor.

6. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 699, assentou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa como condição para cobrança de consumo supostamente recuperado.

7. A ausência de elementos probatórios mínimos que indiquem efetiva irregularidade técnica no medidor torna ilegítima a cobrança pretendida pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de irregularidades em medidor de consumo, sob pena de nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção.

2. O TOI lavrado unilateralmente, sem a devida comunicação ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica, não possui força probatória suficiente para embasar cobrança por suposta fraude no medidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000068-73.2023.8.08.0028, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 07.10.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 03.12.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000394-96.2024.8.08.0028, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.03.2025.
STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 699).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo nos autos da ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Firmino Lorenzon, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) n. 3483625, no valor de R$ 8.803,14 (oito mil, oitocentos e três reais e quatorze centavos), e julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 17151181, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o procedimento de inspeção é legítimo e foi realizado em estrita observância à Resolução n. 414/2010 da Aneel; b) a irregularidade no medidor foi devidamente comprovada por meio de conjunto probatório que inclui fotografias e relatório de avaliação técnica; c) a legislação específica das concessões e as normas da agência reguladora devem prevalecer sobre o CDC ; d) o consumidor é o responsável legal pela custódia e conservação dos equipamentos de medição ; e e) a cobrança visa a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Contrarrazões apresentadas no id. 17151537, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 3483625, no valor de R$ 8.803,14 (oito mil, oitocentos e três reais e quatorze centavos), lavrado pela apelante em desfavor do apelado, visando à recuperação de consumo apontado como irregular.

Sobre a temática, a
concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo sem a realização de perícia técnica com a devida notificação ou presença do consumidor. A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica no equipamento de medição viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
” (TJES - Apelação Cível nº 5000068-73.2023.8.08.0028; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07/10/2024)

Ainda sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 699, reafirmou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, fixando a seguinte tese: “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Extrai-se do contexto probatório colacionado aos autos que, em inspeção de rotina realizada em 08/10/2020, teria sido detectada uma suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, culminando com a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3483625, em cujo bojo consta a informação de que o medidor fora substituído para análise técnica em laboratório. No Comunicado de Substituição de Medidor, por sua vez, consta que a análise seria feita em laboratório no dia 28/10/2020.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 103506/20, datado de 06/11/2020, indicou que o medidor foi
“Reprovado na inspeção geral. O medidor está com o disco arranhado por intervenção de terceiros.”
.

Observa-se, também, que o referido relatório fora produzido sem a presença do consumidor, em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição de Medidor, não sendo comprovada a comunicação ao consumidor, por escrito, acerca da realização da avaliação técnica.

Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a concessionária apelante, ao deixar de convocar o consumidor para participar da perícia administrativa, impossibilitou-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A apuração unilateral da suposta irregularidade, com evidente inobservância do contraditório e da ampla defesa, não poderia acarretar a cobrança questionada, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do c. STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção. 4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise. 5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica com a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor. 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora comunique previamente o consumidor sobre a inspeção do medidor, garantindo-lhe o direito de acompanhar o procedimento, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A ausência de assinatura do consumidor no TOI e a retirada imediata do medidor para inspeção, sem a sua presença, violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança dos valores apurados. 4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a prova unilateral produzida pela concessionária não é suficiente para embasar a exigência de valores ou a imposição de penalidades ao consumidor. 5. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000394-96.2024.8.08.0028; Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25/03/2025)

Logo, sendo evidente a imprestabilidade d
a apuração unilateral da suposta irregularidade
do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.